Tribunal: TJSP
Processo: 0109761-20.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0109761-20.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
DIAS BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109761-20.2017.8.26.0050 -Voto no 26.800
2
Apelação Criminal no 0109761-20.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Reginaldo Dias Barbosa
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.800 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 11a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Reginaldo Dias
Barbosa foi condenado como incurso nos artigos 305 e 306, §1o, inciso
II, ambos da Lei no 9.503/1997, em concurso material, a 01 ano de
detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, suspensa a
habilitação por 02 meses, substituída a pena carcerária por prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, concedido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 195/203).
Inconformado, Reginaldo apelou em busca da
absolvição com base no artigo 386, incisos III ou VII, do CPP (fls.
204/211).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 06 de dezembro
de 2017, por volta de 07h00, na Avenida Marechal Tito, no 1.662, bairro
São Miguel Paulista, Comarca de São Paulo, Reginaldo Dias Barbosa
conduziu o veículo “Toyota/Corolla”, placas “GIP-8622/SP”, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
causando um acidente.
Constou, ainda, que o réu se afastou do local do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109761-20.2017.8.26.0050 -Voto no 26.800
3
acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser
atribuída. A materialidade e autoria delitivas são induvidosas.
No inquérito, o réu permaneceu em silêncio. Em
juízo, disse que realmente causou o acidente. Negou ter fugido,
esclarecendo que apenas movimentou o veículo, sinalizando ao policial
militar onde estacionaria. Confessou ter ingerido dez latinhas de
cerveja. Não pagou os danos causados ao veículo da vítima (fl. 06 e
mídia).
Os policiais militares Samuel Silva Santos da
Costa e José Aparecido de Oliveira relataram ter sido acionados para
atender à uma ocorrência de trânsito. No local do acidente, avistaram o
réu entrar no veículo e empreender fuga, mas foi perseguido e preso,
precisando ser algemado, pois resistiu à prisão. Disseram que o réu
apresentava sinais de embriaguez, pois não conseguia ficar em pé,
exalava odor etílico, apresentava fala “enrolada” e olhos vermelhos (fls.
04/05).
Em juízo, os agentes públicos confirmaram que o
Reginaldo fugiu do local do acidente e acrescentaram que ele confessou
ter ingerido bebidas alcoólicas. Confirmaram, ainda, que o réu
apresentava sinais notórios de embriaguez (mídia).
Na delegacia, a testemunha Jane Bezerra dos
Santos declarou que conduzia seu veículo pela Avenida Marechal Tito,
quando foi atingida por um veículo conduzido na contramão. Disse que
Reginaldo desceu do veículo visivelmente embriagado e a ofendeu.
Afirmou que o réu fugiu quando um funcionário da CET acionou a polícia
militar (fl. 05).
Em audiência, Jane confirmou que o réu causou
o acidente de trânsito e fugiu ao perceber a aproximação da viatura.
Disse que ele apresentava sinais de embriaguez. Negou ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109761-20.2017.8.26.0050 -Voto no 26.800
4
orientada pelos funcionários da CET a retirar o veículo do local do
acidente (mídia).
A perícia constatou que o réu apresentava sinais
de embriaguez e verificou concentração de 1,6g de álcool por litro de
sangue (fls. 182/184).
Os danos aos veículos constaram do boletim de
ocorrência de fls. 08/10 e do laudo pericial de fls. 176/179.
Nesse contexto, é fato que o réu conduziu seu
veículo após ter ingerido bebidas alcoólicas e com capacidade
psicomotora alterada, causando um acidente, como comprovou a
perícia, fugindo do local dos fatos, em seguida, para se eximir de suas
responsabilidades, como afirmaram os agentes públicos e a
testemunha, ouvidos em juízo.
Importante registrar que o delito previsto no
artigo 305 do CTB foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, por não infirmar o princípio da não autoincriminação e o direito
ao silêncio (RE 971.959, relator Ministro Luiz Fux, DJE 14.11.2018, RE
1203346/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, j. em 27.05.2019, e Tema
no 907 - STF).
Induvidosas, portanto, as condutas delituosas
praticadas pelo réu, sendo inviável a pretendida absolvição, a que título
for.
Quanto à dosimetria, as penas não merecem
reparo.
Na primeira fase, as bases de ambos os delitos
foram aplicadas no mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias
do artigo 59 do CP.
Na etapa seguinte, a confissão, quanto ao delito
do artigo 306 do CTB, não pode influir no cálculo, a teor da súmula no
231 do STJ.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109761-20.2017.8.26.0050 -Voto no 26.800
5
as penas não sofreram alteração.
O
concurso
material
foi
corretamente
reconhecido, na sentença, e as penas somadas.
O regime aberto de prisão foi o mais favorável
possível.
A pena de suspensão para dirigir veículo
automotor por dois meses foi aplicada conforme os critérios acima
descritos, devendo ser mantida.
A
substituição
da
sanção
carcerária
por
prestação de serviços comunitários foi acertada e deu justa solução ao
caso.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator